Tribunal: TJMT
Processo: 1020604-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO no 1020604-84.2020.8.11.0000 – CLASSE 244 – CNJ – SINOP
Reclamante: ANA MARILÉIA DA SILVA MIRANDA
Reclamado : TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Interessada : IUNI EDUCACIONAL – UNIC SINOP AEROPORTO LTDA
Número do Protocolo : 1020604-84.2020.8.11.0000
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, confiro à reclamante o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator